Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva requerido por servidora aposentada, visando à execução do título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o ente distrital a implementar reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 e pagar as diferenças devidas aos substituídos compreendidas entre 1o/11/2015 e a data da implementação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, a qual rejeitou as teses de ilegitimidade ativa/passiva, prejudicialidade externa pela ação rescisória, e inexigibilidade do título executivo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória e determinou correções nos cálculos do excesso de execução (especificamente quanto aos juros de mora após a citação e erros de somatório), deve ser reformada, notadamente no que tange: (i) ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da servidora aposentada e passiva do Distrito Federal para o cumprimento de sentença; (ii) à suspensão integral do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal (n. 0723087-35.2024.8.07.0000) e da existência do Tema n. 1.349 do STF e ADI n. 7.435/RS; (iii) ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por suposta inconstitucionalidade ou ofensa a precedentes vinculantes (Tema n. 864 STF; e (iv) ao reconhecimento do excesso de execução, especificamente quanto à metodologia de cálculo da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, alegando anatocismo na sua incidência sobre o valor consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade ativa da agravada (servidora aposentada) e passiva do agravante (Distrito Federal) foi afastada. 3.1. O título executivo judicial não delimitou o recebimento do reajuste apenas aos servidores da ativa, mas sim aos “substituídos do SINDSASC/DF”, sem fazer ressalvas quanto aos inativos. 3.2. Além disso, mesmo que os proventos de aposentadoria sejam pagos pelo IPREV, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença por força do art. 3o da LC Distrital n. 769/2008 e é responsável pelas obrigações assumidas em seu nome, ainda que a implementação dependa de diligências de outra entidade. 3.3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do Distrito Federal em demandas que envolvem benefícios previdenciários, mesmo com a gestão pelo IPREV/DF, configurando o ente central como garantidor subsidiário. 3.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de demandas que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que o configura como garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF. [...].” (0753788-76.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2025.)
4. A alegação de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade foi afastada. 4.1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 4.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do Código de Processo Civil (CPC). No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. [...]. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. [...] Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente. [...].” (0749317-17.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.). 4.3. No caso concreto, a tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo agravante, foi negada. 4.4. Portanto, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. A discussão sobre a inexigibilidade do título judicial transitado em julgado, por suposta inconstitucionalidade ou desrespeito a precedentes vinculantes (Tema n. 864 STF), constitui matéria de mérito da fase de conhecimento ou de ação rescisória, não sendo cabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença (CPC, arts. 507 e 508). Permitir tal prática afrontaria a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 5.1. O agravante, inclusive, ajuizou a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 com o propósito de desconstituir a coisa julgada, utilizando as mesmas alegações. 5.2. A inexigibilidade do título por inconstitucionalidade só pode ser reconhecida pelo STF ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. 5.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. [...].” (0749317-17.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.).
6. Sobre excesso de execução (Cálculo da SELIC), as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores, a partir de julho/2009, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (Temas n. 905/STJ e 1.170/STF). 6.1. Com a publicação da EC n. 113/2021 (em 8/12/2021), as discussões e condenações as quais envolvam a Fazenda Pública devem observar a incidência única da taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 6.2. A taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro/2021, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora pelos índices aplicáveis até então. Esta metodologia está em conformidade com o disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e com a jurisprudência deste Tribunal. 6.3. Precedente deste TJDFT: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.).
7. A aplicação da SELIC sobre o débito consolidado anterior não configura anatocismo (juros sobre juros) nem bis in idem, pois se trata de sucessão de índices e critérios de atualização ao longo do tempo, e a SELIC, a partir de sua incidência, engloba tanto a correção quanto os juros. 7.1. A Resolução n. 303/2019 do CNJ possui presunção de legalidade e constitucionalidade, atuando no controle administrativo do Poder Judiciário e elucidando o método de cálculo para débitos da Fazenda Pública.
8. O cálculo apresentado pela agravada/exequente utilizou o IPCA-E e juros da poupança em observância ao título executivo, mas fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no dispositivo da sentença, que estabeleceu decréscimo mensal após a citação, o que exige retificação dos cálculos. Também foi reconhecido erro de somatório na planilha, o qual deve ser regularizado. 8.1. Estas correções pontuais foram determinadas na decisão agravada e não afastam a metodologia geral de atualização e aplicação da SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Não há ilegitimidade ativa ou passiva no cumprimento individual de sentença coletiva para servidor aposentado pleiteando reajuste contra o Distrito Federal, sendo este ente dotado de legitimidade para figurar no polo passivo, ainda que o pagamento seja de responsabilidade de autarquia previdenciária, por força de legislação distrital e da responsabilidade do ente central pelas obrigações assumidas. 2. O ajuizamento de ação rescisória buscando desconstituir o título executivo não suspende o curso do cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória para este fim. 3. A alegação de inexigibilidade do título judicial transitado em julgado, fundamentada em suposta inconstitucionalidade ou ofensa a precedentes vinculantes da Corte Suprema ou de Tribunais Superiores, constitui matéria de mérito da fase de conhecimento ou a ser arguida em ação rescisória própria, não sendo cognoscível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. A partir da vigência da EC n. 113/2021 (dezembro de 2021), a atualização de débitos da Fazenda Pública em condenações judiciais, independentemente de sua natureza, deve observar a incidência única da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados pelos índices aplicáveis no período anterior. 5. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado anterior, que já inclui juros e correção monetária prévios, não configura anatocismo ou bis in idem, tratando-se de critério de atualização que sucede os índices anteriormente aplicáveis em razão de alteração legislativa, englobando em si tanto a correção monetária quanto os juros de mora.”
_______
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital n. 769/2008, art. 3o; CPC, arts. 507, 508 e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução n. 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 905; STF, Tema n. 1.170; TJDF, 0753788-76.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2025; TJDFT, 0749317-17.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025; TJDFT, 0752684-49.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025; TJDFT, 0749317-17.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025; STJ, REsp n. 1.492.221/PR e 1.495.144/RS; STF, RE n. 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJE 8/1/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.